Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706912-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO ECKERMANN AGRAVADO: MARA ABREU MIARI VIDIGAL DESPACHO Aos agravantes-executados para que efetuem o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 9 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora